Tribunal: TJBA
Processo: 8012865-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8012865-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALISSON GOMES DIAS e outros Advogado(s): ELAINE PRATES DE SOUZA IMPETRADO: 3 vara de garantias de salvador Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONHECIMENTO E ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de ALISSON GOMES DIAS, preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, cuja custódia foi posteriormente convertida em prisão preventiva. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por alegada ausência de fundamentação idônea na decisão judicial, argumentando que o decreto prisional se baseou na gravidade abstrata do delito. Afirma a inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e destaca as condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões principais em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública; e (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a aplicação de medidas cautelares alternativas são suficientes para afastar a necessidade da prisão no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. A decisão judicial destacou o modo de execução do crime, praticado em concurso de agentes, em plena via pública e com a utilização de um simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas, o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente. 4. As circunstâncias fáticas, que incluem a abordagem das vítimas em local de grande circulação e a tentativa de fuga utilizando o transporte público coletivo, revelam audácia e desprezo pelas normas de convivência social, justificando a intervenção estatal mais rigorosa para evitar a reiteração delitiva e acautelar o meio social. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que as condições pessoais favoráveis do agente, como a primariedade, a residência fixa e o exercício de atividade laboral lícita, não possuem o condão de garantir, de forma isolada, a revogação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos e requisitos legais que a autorizam. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada diante da gravidade concreta do delito e do risco efetivo que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, sendo a segregação cautelar a única medida capaz de assegurar a paz social neste momento processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não admite dilação probatória nem o exame aprofundado de controvérsias fático probatórias. A prisão preventiva é legítima e não configura constrangimento ilegal quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, especialmente em crimes patrimoniais praticados em concurso de agentes e com grave ameaça. As condições pessoais favoráveis do agente não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais para a sua decretação, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas diante da periculosidade demonstrada no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXVIII; Código de Processo Penal, artigos 312 e 319; Código Penal, artigo 157, parágrafo 2º, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 579.074/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16.06.2020, DJe 22.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8012865-93.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrante a Advogada Elaine Prates de Souza, como Paciente ALISSON GOMES DIAS, e como Impetrado o Juiz de Direito da 3ª Vara das Garantias da referida Comarca. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador, .